Tribunal: TJPA
Processo: 0806295-62.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806295-62.2019.8.14.0301

APELANTE: R. A. P., I. L. D. S., R. G. D. S., J. D. S. M., L. F. D. C., S. D. P. M. B., D. L. F. R., R. F. J., H. D. S. F., D. C. D. S., H. M. S. D. C., D. B. D. S., W. V. C., S. V. G. D. S., K. R. I. D. L., C. A. C., R. J. O. D. S., V. D. P., L. D. S. A., C. D. D. A. S., C. M. D. S. J., E. D. P., S. S. D. A. P., S.

REPRESENTANTE: P. G. D. E. D. P.

APELADO: S., S. S. D. A. P., E. D. P., C. D. D. A. S., C. A. C., C. M. D. S. J., D. B. D. S., D. L. F. R., D. C. D. S., H. D. S. F., H. M. S. D. C., I. L. D. S., J. D. S. M., K. R. I. D. L., L. D. S. A., L. F. D. C., R. F. J., R. J. O. D. S., R. G. D. S., R. A. P., S. D. P. M. B., S. V. G. D. S., V. D. P., W. V. C.

REPRESENTANTE: P. G. D. E. D. P.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA
.
APELAÇÃO DO RÉU.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS ELIMINADOS NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DOS TESTES. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. REALIZAÇÃO DE NOVO TAF E PROSSEGUIMENTO DO CONCURSO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DOS AUTORES.
NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEFINIDOS PELO STF NO RE 837311, TEMA 784.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, DE OFÍCIO, PARA CONFIRMAR A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que determinou a realização de novo TAF, em decorrência das irregularidades constatadas nesta etapa do Concurso C-199 destinado ao preenchimento de cargos da Polícia Penal do Estado do Pará.

2. Apelação do Réu.
As provas produzidas pelos Autores demonstram que, de fato, houve quebra da isonomia na aplicação dos testes físicos, uma vez que a aplicação do teste ocorreu em diferentes condições para os candidatos. Cite-se como exemplo, as irregularidades do piso escorregadio na prova de salto e diferentes condições de pistas de corridas.

3. Não há interferência indevida nos critérios utilizados pela banca examinadora. Ressalta-se que a irregularidade constatada no presente caso não diz respeito aos critérios previamente definidos no edital, mas sim em relação à forma de execução, que conforme exposto anteriormente, violou os princípios da vinculação ao edital e da isonomia em decorrência de condições diferenciadas, prejudicando os candidatos durante a realização dos testes.
Recurso conhecido e não provido.

4.

Apelação dos Autores.
Apesar de parte dos Recorrentes terem sido aprovados em cadastro de reserva, há demonstração de que a mera expectativa de direito, convolou-se em direito subjetivo à nomeação, pois demonstraram a existência de vagas e o interesse da Administração pública em realizar a nomeação. Conforme manifestação nos autos da ação civil pública
nº 0800461-81.2019.8.14.0009,

há interesse em convocar os candidatos excedentes no Concurso Público C-199, tendo restado pendente de convocação apenas os Recorrentes, que foram prejudicados na fase de execução do TAF
.

5. A necessidade de convocação dos Apelantes é evidenciada pela realização do novo concurso público n.º C-208/SEAP (EDITAL NO 01 /SEAP/SEPLAD, de 29 de junho de 2021) destinado ao preenchimento de 1.292 (mil duzentas e noventa e duas) vagas além de cadastro de reserva para o cargo de Policial Penal.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

6. Remessa necessária conhecida de ofício. Sentença confirmada. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU; CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DOS AUTORES E CONHECER, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA para confirmar a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no período de 08 a 16 de agosto de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelações Cíveis (Processo n°.
0806295-62.2019.8.14.0301
) interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e por RONILDO ALMEIDA PINHEIRO E OUTROS, diante da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada pelos segundos Apelantes.

Na petição inicial, os Autores aduziram, em síntese, que participaram do Concurso C-199 destinado ao preenchimento de vagas do Cargo de Agente Penitenciário, tendo obtido aprovação na 1ª fase do concurso, contudo foram eliminados no teste de aptidão física.

Apontaram diversas irregularidades na realização dos testes físicos, sendo a primeira delas, que foi realizado sem observância às exigências da Lei Estadual nº 8.322/2015, que segundo afirmam, estabelece a necessidade de os critérios de avaliação serem definidos por ato do Superintendente de Segurança Pública, o que asseveram jamais ter ocorrido. Afirmam, ainda, que houve violação ao princípio da Isonomia, uma vez que o Réu realiza processos seletivos simplificados com critérios menos rigorosos daqueles a que foram submetidos.

Aduziram que houve irregularidades durante a realização dos testes físicos, por terem ocorrido em locais diversos e alguns deles sem estrutura adequada, sendo os Autores prejudicados em decorrência de diversos fatores, entre eles a mudança de horários, piso escorregadio, pista de corrida esburacada e com lotação de candidatos, circunstâncias que teriam contribuído, inclusive, para o falecimento de um candidato durante a realização dos testes.

Requereram a concessão de medida liminar e, ao final, a confirmação da medida para que o Réu realize a matrícula no Curso de Formação (etapa do certame seguinte ao teste físico), bem como que fossem apresentadas as filmagens da aplicação dos testes físicos. Posteriormente, aditaram o pedido para requerer a realização de novo teste de aptidão física com a observância às regras editalícias.

Após regular trâmite processual, a sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) 3 – Dispositivo

Considerando as razões assinaladas, julgo em parte procedentes os pedidos e o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno a ré em obrigação de fazer (que deverá ser cumprida por quem a tenha sucedido, em caso de extinção da autarquia ré) a promover, às suas expensas, nova bateria de testes de aptidão física para todos os demandantes, incluindo-se as três provas previstas no Edital nº 01/2017, no prazo de 30 dias, contados da intimação pessoal do representante judicial. Dado que os efeitos dessa sentença não se estendem a terceiros, sob qualquer pretexto, não haverá repercussão em relação aos candidatos que efetivamente prosseguiram no certame, realizando as demais etapas e que, eventualmente, até assumiram os cargos públicos ofertados.

Assim, acaso os demandantes obtenham sucesso nas provas físicas (ainda que somente um deles), adquirirá(ão) apenas o direito de prosseguir no certame, inclusive o de ser inscrito no Curso de Formação, previsto no item 18 do Edital, 01/2017, cuja realização será definida pela ré, medida das necessidades do órgão público (existência de cargos disponíveis) e respeitado o prazo de validade do concurso. Para o caso de incumprimento, fica desde logo estipulada multa de R$5.000,00/dia, por agora limitada a R$80.000,00. Por fim, defiro o pedido de assistência litisconsorcial formulado por Judimar da Silva Santos. Sem custas. Honorários pela ré. Quanto à verba de honorários, fica estipulada em 10% do valor atribuído à causa, com suporte no art. 85, §3º, I, do CPC. Ciência às partes e ao Ministério Público. Belém, 31 de julho de 2020 (...)

Os autores opuseram embargos de declaração, requerendo manifestação acerca do direito à nomeação e posse, contudo a sentença foi mantida pelo Juízo de 1º grau.

Em razões recursais, o Estado do Pará defende a legalidade na aplicação dos testes físicos, que afirma terem sido realizados em conformidade com a Resolução nº 03/2017, conforme prevê o art. 40 da Lei nº 8322/2015.

Aduz que foram aprovados
500 candidatos dentro do número de vagas e mais 638 também aprovados, porém desclassificados por conta do número de vagas, e que no momento do teste, os autores não detinham aptidão física necessária.

Sustenta ser indevida a interferência do Poder Judiciário nos critérios estabelecidos para o concurso e que no
Recurso Extraordinário 632.853, o STF entendeu que o Poder Judiciário não possui qualquer competência para substituir a banca avaliadora de concurso, violando o princípio da separação dos poderes e da isonomia.

Subsidiariamente, alega que como já está em processo o Curso de Formação Profissional desde o dia 07.03.2019, há a perda do objeto do pleito dos Apelados, pois não há qualquer viabilidade destes de participarem dessa fase do concurso. Por fim, pede o provimento do recurso pata que seja julgada improcedente a ação.

Os autores peticionaram requerendo o cumprimento da sentença e a inclusão dos assistentes litisconsorciais, Carlos Monteiro da Silva Júnior e Judimar da Silva Santos nas publicações do Diário do Pará, uma vez que seus nomes não estão constando nas publicações oficiais, convocando-os para o TAF, sob a alegação de que os efeitos da sentença se aproveitam aos assistentes litisconsorciais (Num. 4712014 - Pág. 1).

O Estado do Pará peticionou informando a adoção de providências, juntando publicação do Diário Oficial informando os Autores sobre o prosseguimento do concurso (id. 4712012 - Pág. 51).

Após, os autores Suelen de Paula Mendonça Banhos, Waldilson Vieira Costa e Suelen Vivian Gatinho da Silva peticionaram requerimento de Tutela Cautelar Incidental, informando que o Estado deu cumprimento à decisão, convocando-os para a realização do TAF nos dias 12 e 13 de novembro de 2020, entretanto,
Waldilson e Suelen de Paula teriam recentemente acometidos de COVID19 e se encontram em recuperação, não sendo recomendado pelos médicos que sejam submetidos à esforço físico. Já a autora Suelen Gatinho foi acometida de hematoquezia, se encontra impossibilitada momentaneamente de ser submetida a esforço físico. Pugnaram por medida liminar para que a Administração Pública, fixe nova data para a realização dos testes físicos dos Autores, preferencialmente após liberação médica (Num. 4712019 - Pág. 1/5).

Em seguida, os Autores interpuseram recurso de apelação asseverando que a Administração Pública já manifestou necessidade e conveniência ao convocar todos os excedentes do concurso para o curso de formação, inclusive lhes dando nomeação e posse. Acrescentam que o Estado do Pará transigiu nos autos da ação movida pela Defensoria Pública, processo nº 0800461-81.2019.8.14.0009, no sentido de convocar todos os excedentes que, inclusive, já ingressaram no sistema prisional. Requerem, por fim, o provimento do recurso para que seja reconhecido o direito de serem nomeados e empossados em caso de conclusão do curso de formação.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de Id. 4712033 - Pág. 1.

Nestor Junior Brito Vieira requereu o ingresso na lide como assistente litisconsorcial, afirmando que se encontra na mesma situação que os Autores da Ação.

Em petição de id. 6924412 - Pág. 1, Caio Diniz de Andrade Saraiva, Diego Leon Frazão Ribeiro, Habias dos Santos Furtado, Kleberson Ricardo Inglis de Lima e, Rodrigo Gonçalves da Silva, informaram que firmaram acordo com o Estado do Pará e já se encontram no exercício do cargo, conforme informações constantes no termo de acordo, requerendo a homologação.

Os demais autores requereram Tutela Cautelar para seja declarado o direito de nomeação e posse, determinando ao Estado do Pará que proceda as publicações necessárias, provendo o cargo de policial penal, bem como a concessão do prazo de 30 dias para aditamento da petição inicial, conforme artigo 308 do CPC.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebido o recurso no duplo efeito, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, que se manifestou pelo não provimento do recurso do Estado e pelo parcial provimento da apelação dos autores.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação, passando a apreciá-los.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU

O Recorrente sustenta a legalidade da etapa do concurso C-199, que aplicou o teste de aptidão física aos Autores.

As provas produzidas pelos Autores demonstram que, de fato, houve quebra da isonomia na aplicação dos testes físicos, uma vez que a aplicação do teste ocorreu em diferentes condições para os candidatos.

Neste sentido, a utilização de pista de corrida diversa, com condições desiguais, fato este incontroverso, corrobora a afirmação de que os Autores foram prejudicados. A utilização de pó no piso na prova de salto, ocasionando a queda de candidatos pelo fato de o piso ter se tornado escorregadio, também é incontroversa e evidencia a irregularidade nas condições em que os testes foram aplicados.

Cite-se como exemplo o vídeo constante no id. 4711984, em que o piso destinado ao teste de salto, encontra-se com pó branco e escorregadio, ocasionando a queda grave do candidato, fazendo outros escorregarem em decorrência da mesma condição.

A diferença de pistas de corridas e a evidência da ausência de cronômetro durante a aplicação do teste de corrida (id. 4711989), também evidencia irregularidades na realização desta etapa do certame.

Desta forma, descabe a alegação do Recorrente de que os testes de aptidão física ocorreram com regularidade, mostrando-se adequado o reconhecimento da ilegalidade desta etapa e a determinação para que seja novamente realizada, o que a propósito já fora realizado após o julgado de 1º grau, em sede de cumprimento provisório de sentença, tendo os Autores obtido aprovação, o que corrobora o fato de terem sido prejudicados no momento da primeira aplicação dos testes.

No tocante a alegação de impossibilidade de o Poder Judiciário substituir os critérios utilizados pela banca examinadora e de violação ao princípio da separação de poderes, ressalta-se que a irregularidade constatada no presente caso não diz respeito aos critérios previamente definidos no edital, mas sim em relação a forma de execução, que conforme exposto anteriormente, violou o princípio da isonomia em decorrência de condições diferenciadas, prejudicando os candidatos durante a realização dos testes.

Desta forma, estando constatada a inobservância dos critérios definidos no edital, mostra-se cabível a interferência do Poder Judiciário, para fins de controle da legalidade do ato. Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

III - O edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade.

[...]

(AgInt no RMS n. 61.892/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021) (grifei)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL COMO LEI DO CONCURSO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AS PREVISÕES DO EDITAL DEVEM SER INTERPRETADAS EM CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE DA BANCA EXAMINADORA DESCUMPRIR NORMAS FIXADAS NO EDITAL.

I -
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital
. Nesse sentido: AgInt no RMS 39.601/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017; AgRg no RMS 47.791/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015;/ AgRg no REsp 1124254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 29/04/2015.

II - Na hipótese, o edital do certame estipulou como requisito para ingresso no cargo público referido a titulação de Mestrado em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, Extensão. Desse modo, não tendo o candidato comprovado o cumprimento do aludido requisito, mas sim o de Mestrado em Ecologia Humana e Gestão Sócio Ambiental, não há se falar em direito líquido e certo à nomeação ao pretendido cargo.

III - No caso dos autos, embora a parte agravante traga argumentos no sentido de que teria havido a sua exclusão do certame, o que de fato ocorreu foi o descumprimento dos requisitos para a investidura no cargo. Etapa posterior à homologação, nomeação e posse no cargo.

O processo administrativo de verificação dos requisitos para a investidura foi finalizado com o ato do Diretor do Departamento de Administração de Pessoal - DAP/UFAL (fl. 17-71), autoridade responsável pela investidura.

IV - O edital do concurso previa, dentre os requisitos para a investidura do cargo no item 13, e, nível de escolaridade exigido para o cargo. O item 13.2, por sua vez, previa no item 13.2 que "A não comprovação dos subitens anteriores importará a insubsistência da inscrição e a nulidade da aprovação e dos direitos dela decorrentes.

V - Assim, embora haja previsão no edital, no item 9.3, de que "a banca examinadora tem autonomia acadêmica para proceder ao julgamento dos candidatos", o mesmo item, restringiu a referida autonomia aos "limites estabelecidos neste edital".
Assim, não poderia a banca examinadora modificar exigência prevista no edital para todos os candidatos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.630.371/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe de 10/4/2018.) (grifei).

Também não há que se falar em perda de objeto da ação por ter sido encerrado o curso de formação, pois é cediço que havendo o reconhecimento do direito dos Apelados de prosseguir no certame, podem cursar o próximo curso de formação a ser realizado pelo Apelado, o que a propósito já fora realizado em sede de cumprimento provisório de sentença, tendo os Recorrentes obtido aproveitamento no curso, conforme evidenciam os documentos existentes na Tutela Cautelar Incidental, Processo n° 0800615-24.2022.8.14.0000.

Desta forma, nego provimento ao apelo do Ente Estatal.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES

Os Recorrentes sustentam que, além do direito a realização de novo teste de aptidão física e participação no curso de formação, deve ser deferido o pedido de nomeação e posse, uma vez que o Apelado já demonstrou de forma inequívoca o interesse em convocar todos os excedentes do Concurso Público C-199, tendo inclusive transigido nos autos da Ação Civil Pública nº 0800461-81.2019.8.14.0009, com o compromisso de convocar os candidatos excedentes
no Concurso.

Os Apelantes foram aprovados no concurso público fora do número de vagas ofertadas, ficando em cadastro de reserva, à exceção dos Recorrentes Caio Diniz de Andrade Saraiva, Diego Leon Frazão Ribeiro, Habias dos Santos Furtado, Kleberson Ricardo Inglis de Lima e Rodrigo Gonçalves da Silva, que foram aprovados dentro do número de vagas ofertadas e peticionaram informando a celebração de acordo com o Estado do Pará, requerendo a homologação (id. 6924412).

Via de regra os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito. Porém, em sede de repercussão geral (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal, flexibilizou este entendimento admitindo a existência do direito subjetivo à nomeação, quando demonstrada a existência de vaga e a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifei).

Neste contexto, cumpre verificar se as alegações dos Recorrentes quanto a existência de vagas e o interesse da administração pública em efetivar o preenchimento dos cargos, configuram preterição capaz de convolar a mera expectativa em direito líquido e certo à nomeação.

No caso concreto, revela-se evidente o interesse do Apelado em realizar o preenchimento de cargos da Polícia Penal no Estado do Pará, inclusive em relação aos candidatos excedentes no Concurso Público C-199.

Neste sentido, constata-se que o Recorrido celebrou acordo nos autos da Ação Civil Pública movida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, Processo nº 0800461-81.2019.8.14.0009, comprometendo-se a convocar os candidatos excedentes do Concurso Público C-199, com o objetivo de substituir servidores temporários, tendo o acordo sido homologado pelo Juízo de 1º grau (id. 4712029 - Pág. 2).

Além disto, a necessidade de convocação dos Apelantes é evidenciada pela realização do novo concurso público n.º C-208/SEAP (EDITAL NO 01 /SEAP/SEPLAD, de 29 de junho de 2021) destinado ao preenchimento de 1.292 (mil duzentas e noventa e duas) vagas além de cadastro de reserva para o cargo de Policial Penal.

Tais circunstâncias evidenciam o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo STF no julgado transcrito alhures, para que a mera expectativa de direito dos Recorrentes seja convolada em direito subjetivo à nomeação.

No mesmo sentido, o Órgão Ministerial se manifestou

(...) restou demonstrado o interesse e a necessidade de nomeação e posse dos candidatos sub judice aprovados fora do número de vagas e, neste sentido, este Representante Ministerial se manifesta pela reforma da sentença, para que seja reconhecido o direito à nomeação e posse dos Requerentes que lograram êxito no TAF e no Curso de Formação, classificados fora do número de vagas (...)

Desta forma, impõe-se a parcial reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à nomeação e posse dos Apelados que já realizaram e obtiveram aprovação no teste de aptidão física e curso de formação, devendo a medida ser cumprida no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação deste julgado, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Deixo de homologar o acordo informado na petição de id.
6924412 - Pág. 1,
haja vista que a medida se encontra concretizada no presente julgado. Contudo, em observância aos princípios da segurança jurídica e cooperação, devem ser mantidos os atos já realizados referentes à nomeação e posse dos candidatos identificados na petição de acordo.

No que tange ao pedido de tutela de urgência não apreciado na origem, para remarcação do teste físico dos candidatos
Waldilson Vieira Costa, Suelen de Paula Mendonça Banhos e Suelen Vivian Gatinho da Silva em decorrência de problemas temporários de saúde, não há como acolher a referida pretensão, uma vez que se encontra consolidado no âmbito do STF o entendimento de que tal medida viola a impessoalidade e isonomia do certame (RE 630.733/DF).

Por fim, em relação ao pedido de ingresso na condição de assistente formulado por
Nestor Júnior Brito Vieira (id 5842168), o pleito deve ser indeferido, haja vista que não houve a comprovação de que tenha sido considerado inapto no teste físico, como ocorreu com os Autores, ou sequer comprovação de que tenha realizado o referido teste.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Tratando-se de sentença ilíquida, com fundamento na Súmula 490 do STJ, conheço, de ofício, da Remessa Necessária, para manter a sentença pelos mesmos fundamentos lançados em relação aos apelos.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do Réu e CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação dos Autores, para reconhecer o direito à nomeação e posse
dos Recorrentes que já realizaram e obtiveram aprovação no teste de aptidão física e curso de formação, devendo a medida ser cumprida no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação deste julgado, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. No mais,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA CONFIRMAR A SENTENÇA, conforme já devidamente fundamentado em sede de apelação.

Indefiro o pedido de tutela de urgência para remarcação do teste físico dos candidatos
Waldilson Vieira Costa, Suelen de Paula Mendonça Banhos e Suelen Vivian Gatinho da Silva.

Indefiro o pedido de ingresso na lide na condição de assistente formulado por
Nestor Júnior Brito Vieira.

Prejudicado o pedido de tutela de urgência, por meio do qual os Autores pretendem que seja determinada a nomeação e posse, face a decisão definitiva.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 08 de agosto de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2022